Tribunal: TJBA
Processo: 8063090-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063090-27.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GISELE URBANO RIOS Advogado(s): RODRIGO MOTA DA SILVA APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME Advogado(s):HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FTC (INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA). CURSO DE MEDICINA. IMPLANTAÇÃO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM. AULAS ONLINE. COVID 19. VALOR DA MENSALIDADE MANTIDA INTEGRALMENTE PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FATO SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO NO CONTRATO. REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE QUE SE IMPÕE. DESCONTO DE 30% DO VALOR DA MENSALIDADE ATÉ A PERMANÊNCIA DAS AULAS VIRTUAIS. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RATEADOS. INCIDÊNCIA ART. 86 CPC. GRATUIDADE CONCEDIDA A PARTE AUTORA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Ação que objetiva a redução do valor da mensalidade do curso de medicina no percentual de 30% diante da substituição das aulas presenciais por aulas 100% online, eis que houve alteração unilateral do contrato em razão da COVID 19 e das medidas sanitárias. Cabimento da redução de 30% do valor da mensalidade enquanto perdurarem as aulas na modalidade online pela IES. 2. Dano moral. Inexistência. Mero dissabor decorrente da não concessão de desconto decorrente da alteração na modalidade das aulas em razão da pandemia da COVID 19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8063090-27.2020.8.05.0080 da Comarca de Salvador - Bahia sendo apelante GISELE URBANO RIOS e apelado INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA – ME. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos expostos no voto do Relator.